Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA AS em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por EDGARD ROGERIO DE SIQUEIRA VASCONCELOS. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP(Tema 1085) (ID. 27583962). EDGARD ROGERIO DE SIQUEIRA VASCONCELOS quedou-se inerte (ID.28199360). BRB BANCO DE BRASILIA SA manifestou-se pela suspensão (ID 28078936). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por EDGARD ROGERIO DE SIQUEIRA VASCONCELOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR ao réu que limite o total dos descontos em conta corrente do autor a 35% (trinta e cinco por cento) do valor depositado a título de salário, não havendo limitação em relação a outros descontos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Confirmo, em parte, a tutela provisória de ID 82522334, apenas com relação à devolução do montante que sobeja os 35% (trinta e cinco por cento) do valor depositado.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085 Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator